Tribunal: TJDFT
Processo: 0750458-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0750458-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CASTRO DE SOUZA MELO RÉU ESPÓLIO DE: MAURICIO JOSE CORREA REPRESENTANTE LEGAL: ALDA MARIA GONTIJO CORREIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciana Castro de Souza Melo em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença[2] manejado em seu desfavor pelo agravado – Espólio de Maurício José Corrêa –, compreendendo o pedido como meramente protelatório, indeferira o requerimento de nova avaliação judicial de lotes penhorados no curso do executivo, individualizados pelas matrículas no 114.364 ou 34.496, no 114.365 ou 34.497 e no 114.370 ou 34.498 – denominados pelo leiloeiro de lote 001, 002 e 003, respectivamente –[3], determinando o prosseguimento do leilão dos respectivos bens. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o valor atribuído aos bens estaria notoriamente defasado frente à realidade do mercado imobiliário, haja vista que, deferida a penhora em junho de 2018 e expedida carta precatória de avaliação em dezembro de 2020, já transcorrera lapso superior a 5 (cinco) anos desde a última avaliação, motivo pelo qual seria imprescindível a realização de nova avaliação dos imóveis. Ressaltara, sob essa perspectiva, que a resistência manifestada pelo exequente em aceitar a reavaliação e atualização dos valores dos imóveis se mostraria contraditória e injusta, porquanto, ao longo de todo o andamento processual, buscara a atualização monetária e a cobrança dos encargos de seu crédito, reconhecendo a necessidade de correção dos valores devidos. Asseverara, nesse toar, que a manutenção dum valor de avaliação defasado, à medida que a dívida é rigorosamente atualizada, prejudicaria o pagamento da obrigação, uma vez que diminuiria a capacidade de o bem garantir ou quitar o débito em leilão. Aduzira, ainda, que não pleiteara a nova avaliação em momento anterior, por ter ciência de que o valor à época da penhora/avaliação inicial era equivalente ao valor de mercado, mas que, diante do decurso de mais de 5 (cinco) anos e da valorização imobiliária, a nova avaliação era medida indispensável com vistas à satisfação integral do crédito e evitando a alienação por preço vil em prejuízo do devedor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciana Castro de Souza Melo em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Espólio de Maurício José Corrêa –, compreendendo o pedido como meramente protelatório, indeferira o requerimento de nova avaliação judicial de lotes penhorados no curso do executivo, individualizados pelas matrículas no 114.364 ou 34.496, no 114.365 ou 34.497 e no 114.370 ou 34.498 – denominados pelo leiloeiro de lote 001, 002 e 003, respectivamente –[4], determinando o prosseguimento do leilão dos respectivos bens. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de confecção de novo laudo de avaliação dos imóveis penhorados no curso do executivo que é manejado em face da agravante, diante da defasagem do laudo anterior e da suposta valorização imobiliária havidas desde a penhora e correspondente avaliação das unidades constritas. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Consoante se infere dos autos da ação principal, após a penhora[5] dos lotes 01, 02, 07, 36, 37 e 38, da Quadra 83 do Jardim Ingá, Luziânia/GO, em 22/06/2018, descritos nas matrículas no 34.496, no 34.497, no 34.498, no 34.499, no 34.500 e no 34.501, respectivamente, do Cartório de Registro de Imóveis de 2a Circunscrição de Luziânia - GO[6], fora realizada a avaliação dos lotes por oficial de justiça, em 11/01/2022, que atribuíra aos imóveis o valor total de R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais)[7], nos seguintes termos: “(...) Certifico que, em cumprimento ao mandado extraído dos autos supra especificado, dirigi-me aos endereços dos lotes indicados e, sendo aí AVALIEI os mesmos nos seguintes valores com base em informações próximos aos mesmos e, imobiliária desta cidade os quais sito Sérgio imóveis e MM imóveis todas no centro desta cidade: Lotes números 01; 02; 07, da quadra 83, do Jardim Ingá n/m, que avalio em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais cada e lotes números 36; 37 e 38, da quadra 83, do jardim ingá, que avalio em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais cada) totalizando o valor de R$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais). (...)” Extrai-se dos autos, outrossim, que impugnado o laudo de avaliação[8], a Magistrada a quo, entendendo existir dúvidas acerca do preço, determinara a reavaliação dos imóveis, em 17/02/2022, nos seguintes termos[9]: “(...) A parte executada MILDECK, apresentou impugnação a avaliação dos imóveis, na qual alega que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça está incorreta, eis que deixou de verificar o local, uso e a infraestrutura que cerca os lotes, bem como que os valores apresentados estão defasados e fora da realidade de mercado. A impugnação veio acompanhada dos laudos de avaliação e pesquisa na OLX de ID ́s no 114529300 a 114529309. Conforme certidão de ID 11305459 - Pág. 110, o mandado de avaliação foi cumprido presencialmente nos endereços dos lotes indicados nos valores informados com base em informações próximos aos mesmos e das imobiliárias Sérgio Imóveis e MM Imóveis da cidade de Luziânia/ GO. No caso em apreço, há dúvida razoável acerca do preço de mercado dos imóveis. Assim, expeça-se nova carta precatória de avaliação dos imóveis, que deverá ser distribuída pela parte exequente no Juízo Deprecado, comprovando nestes autos a sua distribuição no prazo de 15 dias. A carta de reavaliação deverá ser instruída com os documentos de ID ́s no 114529300 a 114529309, ocasião em que o Oficial de Justiça deverá analisar a diferença dos preços apurados entre as imobiliárias. I. (...)” Prosseguindo o itinerário do executivo, em cumprimento à determinação judicial, o oficial de justiça avaliador procedera a nova avaliação dos imóveis, em 18/09/2023, emitindo novo laudo[10], no qual indicara o valor global para os bens penhorados no montante de R$ 677.000,00 (seiscentos e setenta e sete mil reais), nos termos abaixo: “(...) Avaliação Por todos os itens expostos, com pesquisas levadas a efeito na região para tomadas de preços de imóveis, AVALIO: 1. Lote 01, da Quadra 83, com área de 300,00 M2, situado na Zona Suburbana de Luziânia/GO, matrículado sob o no34.496, no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição, que avalio em R$100.000,00 (cem mil reais); 2. Lote 02, da Quadra 83, com área de 300,00 M2, situado na Zona Suburbana de Luziânia/GO, matrículado sob o no34.497, no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição, que avalio em R$100.000,00 (cem mil reais); 3. Lote 07 da Quadra 83, com área de 300,00 M2, situado na Zona Suburbana de Luziânia/GO, matrículado sob o no34.498, no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição, que avalio em R$100.000,00 (cem mil reais); 4. Lote 36, da Quadra 83 com área de 357,50 M2, situado na Zona Suburbana de Luziânia/GO, matrículado sob o no34.499, no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição, que avalio em R$130.000,00 (cento e trinta mil reais); 5. Lote 37, da Quadra 83 com área de 342,50 M2, situado na Zona Suburbana de Luziânia/GO, matrículado sob o no34.500, no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição, que avalio em R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais); 6. Lote 38, da Quadra 83 com área de 336,16 M2, situado na Zona Suburbana de Luziânia/GO, matrículado sob o no34.501, no Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição, que avalio em R$122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) (...)” Instadas a se manifestarem acerca da nova avaliação, as partes não impugnaram a conclusão a que chegara o oficial de justiça no laudo de avaliação dos imóveis, razão pela qual o Juízo singular proferira decisão homologando a avaliação e determinara o leilão judicial dos bens penhorados[11], consoante reproduzido a seguir: “(...) DECIDO. De início, HOMOLOGO o laudo de avaliação de ID. 178538985, ante a ausência de impugnações. Determino o leilão judicial dos bens penhorados. Nos moldes do art. 883 do CPC, nomeio o Leiloeiro Oficial ADRIANO CARLOS OLIVEIRA SILVA, devidamente cadastrado neste Juízo, cabendo a esta serventia providenciar a intimação do Gestor Judicial através dos contatos cadastrados neste tribunal. Caso não haja lanço superior à importância da avaliação, em primeira hasta, seguir-se-á, sem interrupção para a segunda hasta, que se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital, momento em que não serão admitidos lanços inferiores a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC), pois o valor auferido tem que ser suficiente para garantir ao coproprietário o valor correspondente a sua quota-parte, observando o valor da avaliação, bem como o valor do débito indicado na presente ação. Conste no edital de leilão do imóvel o que consta no artigo 843, § 2o, do CPC, bem como que a quota-parte da coproprietária é de 50% do valor da avaliação imóvel. Intimo a coproprietária para ciência e exercício do seu direito de preferência (art. 843, § 1o do CPC). Fixo a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da venda. Caso a arrematação supere o valor de avaliação, a comissão será majorada para 10% (dez por cento), a título de incentivo à ampla divulgação. Esta, será paga diretamente ao "Gestor Judicial". Esclareço que este juízo entende que não haverá quaisquer ônus ao exequente em caso de acordo, remissão ou adjudicação. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Leiloeira ora indicada, devidamente identificados, a providenciar o cadastro de interessados, bem como promover vistoria, coletar informações e fotografias dos bens, disponibilizando-as em seu portal, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das suas características, em caso de bem imóvel, poderão ser afixadas placas no local de modo a aumentar a divulgação do público leilão. Deverá constar do edital que quaisquer despesas com registros, averbações e baixas no Cartório de Registro de Imóveis deverá correr às expensas do arrematante (art. 14 da Lei no 6.015/73 e artigo 8o do Provimento 34 do CNJ). (..)” Expedido o edital do leilão[12], em 07/03/2025, os bens foram arrematados, todavia, a adjudicação dos lotes 01, 02 e 07 restara prejudicada, devido à falta de pagamento pelo primeiro arrematante e à opção de pagamento parcelado pela segunda arrematante, sem que houvesse essa previsão no edital, ensejando, assim, a anulação da arrematação em relação a esses imóveis, e a determinação pelo Juízo originário da realização de novo leilão dos bens remanescentes, consoante se extrai de trechos da decisão[13] abaixo reproduzida: “(...) Os lotes 36, 37 e 38 foram arrematados em parcelas únicas, pelo sr. FÁBIO RICARDO MARINHEIRO LEITE, sendo realizados os pagamentos nas seguintes condições: - Lote 36 (matrículas 114.787 ou 34.499 e chamado pelo leiloeiro de Lote 004): vendido por R$ 149.000,00 (ID 232607879 e 232506461) e comissão de leiloeiro R$ 14.900,00 (ID 232507194); - Lote 37 (matrículas 114.788 ou 34.500 e chamado pelo leiloeiro de Lote 005): vendido por R$ 144.000,00 (ID 232607880 e 232506067) e comissão de leiloeiro de R$ 14.400,00 (ID 232507482); e - Lote 38 (matrículas 114.371 ou 34.501 e chamado pelo leiloeiro de Lote 006): R$ 139.000,00 (ID 232607882 e 232506451) e comissão de leiloeiro de R$ 13.900,00 (ID 232507379). Quanto aos Lotes 01 (matrículas 114.364 ou 34.496 e chamado pelo leiloeiro de Lote 001), e 02 (matrículas 114.365 ou 34.497 e chamado pelo leiloeiro de Lote 002), forma arrematados inicialmente pelo sr. FRANCISCO DE ASSIS SOUZA. Ocorre que, conforme consignado na Ata (ID 232607862), o arrematante deixou de realizar o pagamento. As propostas anteriores foram de forma parcelada. Portanto, a empresa SGX CONSTRUTORA LTDA arrematou nas seguintes propostas: - Lote 01: propostas de compra parcelada no valor de R$ 100.000,00, sendo a entrada de 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais). Referido valor foi pago ao ID 232607868 e 232345359. A Comissão do leiloeiro ficou no valor de R$ 5.000,00; - Lote 02: propostas de compra parcelada no valor de R$ 100.000,00, sendo a entrada de 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais). Referido valor foi pagou ao ID 232607872. A Comissão do leiloeiro ficou no valor de R$ 5.000,00; Em relação ao último lote, 07 (matrículas 114.370 ou 34.498 e chamado pelo leiloeiro de Lote 003), a empresa SGX CONSTRUTORA LTDA, fez a mesma proposta: compra parcelada no valor de R$ 100.000,00, sendo a entrada de 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais). Referido valor foi pago ao ID 232607877. A Comissão do leiloeiro ficou no valor de R$ 5.000,00; Há três depósitos judiciais de R$ 25.000,00 (ID 232345359, 232659314 e 232659735) e de R$ 5.000,00 (ID 232345435, 232506061 e 232506068) referentes às vendas parceladas. - PROVIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO SR. FRANCISCO DE ASSIS SOUZA O sr. FRANCISCO DE ASSIS SOUZA não realizou o pagamento no prazo. No entanto, deixo de lhe aplicar a sanção do art. 897 do CPC, porquanto inexistem nos autos notícia de caução oferecida. - PROVIDÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS VENDAS DOS LOTES 01, 02 E 07. Os lotes 01, 02 e 07 (lote 001, 002 e 003 do leilão – auto de arrematação de ID 232607863) foram alienados de forma parcelada. Ocorre que o edital de ID prevê o pagamento à vista ([...] A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do valor de arrematação e da comissão do Leiloeiro pelo arrematante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da realização do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo desta Vara [...].”.). Assim, reputa-se que as ofertas não satisfazem o que consta no Edital, o qual deve ser observado, sob pena de violação da impessoalidade e igualdade entre os licitantes, devendo os imóveis serem submetidos a novo leilão. Antes o exposto, ANULO o auto de arrematação de ID 232607863, referentes aos imóveis Lotes 01 (matrículas 114.364 ou 34.496 e chamado pelo leiloeiro de Lote 001), 02 (matrículas 114.365 ou 34.497 e chamado pelo leiloeiro de Lote 002) e 07 (matrículas 114.370 ou 34.498 e chamado pelo leiloeiro de Lote 003), o leilão e determino: - a realização de novo leilão em relação somente aos citados imóveis; e - a devolução para a SGX CONSTRUTORA LTDA dos valores de ID 232345359, 232659314, 232659735, 232345435, 232506061 e 232506068. Para tanto, deverá a referida empresa apresentar, em 5 dias, conta para os depósitos. Realizo a intimação por DJE, pois não possui defensor nestes autos. Apresentado, expeçam-se os ofícios de transferência. No mais, proceda-se o novo leilão. (...)” Destarte, diante da decisão que determinara a realização de nova hasta em relação aos imóveis remanescentes, requerera a agravante a suspensão do leilão para realização de nova avaliação dos bens, tendo em vista que decorridos 3 (três) anos desde quando avaliados, sendo necessária a atualização do valor imobiliário e consequentemente o justo pagamento do débito[14]. A solicitação, contudo, restara indeferida pela Magistrada a quo[15], sob o prisma de que o pedido ressoava meramente protelatório, notadamente em virtude de os lotes recentemente expropriados (36, 37 e 38) terem sido avaliados no mesmo ato que os imóveis que se pretende alienar, sem que a agravante levantasse qualquer inconformismo quanto ao lapso temporal. Historiados os fatos e atos processuais imprescindíveis à correta elucidação da controvérsia, deve ser registrado inicialmente que a exata aferição do valor de mercado do bem imóvel penhorado não pode ser contestada por meros apontamentos genéricos desprovidos de lastro material. Significa dizer que, aplicando-se as regras do processo cognitivo necessário à aferição do exato valor do imóvel, cabe à interessada que se alega prejudicada comprovar a imprestabilidade do provimento jurisdicional obtido. No caso, inconformada com o valor auferido pela avaliação realizada e homologada, cabia à agravante demonstrar que houvera majoração ou diminuição no valor do bem, não por meras alegações desprovidas de lastro técnico, mas por opinião técnica, com fundamentos objetivos e claros, a demonstrar situação do imóvel, porquanto o mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova avaliação. No caso, penhorados os bens em junho de 2018, a primeira avaliação ocorrera em janeiro de 2022, mas, diante da dúvida subsistente em relação ao valor dos imóveis indicados pelo oficial de justiça avaliador, o Juízo singular determinara nova avaliação, que fora concluída em setembro de 2023, e, conformando-se as partes quanto ao valor indicado na reavaliação, o laudo fora homologado, em fevereiro de 2025, e determinado o leilão. Nesse contexto, ressoa evidente que não transcorrera lapso temporal apto a ensejar desvalorização entre a última valorização e a alienação em hasta pública. Com efeito, consoante alhures reportado, não é suficiente apenas a alegação de decurso do tempo para justificar o deferimento de nova avaliação, sendo imperiosa a comprovação qualificada de valorização do bem. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento há muito firmado por esta egrégia Casa de Justiça sobre situações similares, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. IMPUGNAÇÃO AO LEILÃO. REAVALIAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. DEMORA IMPUTADA AOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. PREÇO VIL. INOCORRENTE. PRAZO EXÍGUO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao leilão designado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de nova avaliação do bem anteriormente ao pregão; a ocorrência de preço vil e o prazo exíguo para cadastro e divulgação do ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incabível a nova avaliação do bem por não haver demonstração de sua valorização, bem como em razão de o atraso na realização da hasta ter se dado exclusivamente por culpa do agravante, sendo vedado que se beneficie da própria torpeza. 4. Não se verifica a ocorrência de qualquer nulidade ou defeito no edital do leilão que descreveu corretamente o imóvel, atribuindo preço correto para a segunda hasta, além de se verificar regularizado no prazo de sua publicação, de modo que resta incabível sua suspensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art.873. CC, art. 1.345. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1399109de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; Acórdão 1837022, de relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1935595, de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível. (Acórdão 2049561, 0730412-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DO ART. 1.016, IV. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REAVALIAÇÃO. HIPÓTESES. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A ausência de informações dos nomes completos e endereços dos advogados nas razões recursais (art. 1.016, IV, do CPC) não necessariamente implica o não conhecimento do agravo de instrumento, sobretudo quando esses dados estão facilmente disponíveis nos autos digitais, tendo sido preservados o contraditório e a ampla defesa das partes. 2. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente é possível quando comprovada pelo menos uma das hipóteses previstas no CPC, art. 873. 3. A alegação genérica de valorização imobiliária, com laudos particulares produzidos unilateralmente pela agravante, é insuficiente para comprovar a necessidade da reavaliação do bem, pois não demonstra o prejuízo que a agravante alega suportar. 4. Ausentes provas para se considerar inadequadas as avaliações do imóvel objeto da penhora, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Deve ser preservado o interesse do credor que, por mais de uma vez, teve cerceado o seu direito ao crédito. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2018838, 0715898-69.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRENTE. MÉRITO. REAVALIAÇÃO IMÓVEL. DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reavaliação de imóvel penhorado. 2. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal feito no Agravo de Instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de instrumento, e, (ii) a possibilidade de reavaliar imóvel da parte agravante penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 4.1. No caso dos autos, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Agravo Interno não provido. 5. O juiz pode acolher pedido de reconsideração formulado antes do escoamento do prazo recursal, e, portanto, antes de a decisão se tornar preclusa. Precedentes. Preliminar rejeitada. 6. O art. 873 do Código Civil estabelece os casos em que é cabível a realização de nova avaliação odo bem penhorado. 7. No caso específico dos autos, observa-se a inexistência de um pedido sério e devidamente amparado e sim uma tentativa de impedir o devido andamento do feito executivo. 8. É manifesta a intenção da parte agravante de protelar indefinidamente o andamento do feito, frustrando o recebimento do crédito pelo credor, sendo necessário reconhecer a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e interposição de recursos meramente protelatórios. Multa por litigância de má-fé fixada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisões mantidas.” Tese de julgamento: “1. Ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo interno, correta a decisão que o indefere.” “2. Incabível realizar nova avaliação do imóvel no caso em que o pedido da parte tem como claro objetivo retardar o andamento processual.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 873. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1720370 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1681719 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1820633 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1432621 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 1972097, 0701387-66.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. LAUDO HOMOLOGADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. LINKS DE ANÚNCIOS COM PREÇOS DIVERSOS. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS. ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A mera insatisfação da parte executada com a utilização, pelo magistrado, em nova hasta pública, de avaliação anterior de imóvel penhorado, realizada por oficial de justiça, por meio de laudo homologado, que descreve a metodologia utilizada – no caso, vistoria in loco, pesquisa em jornais classificados, sites especializados no setor e junto à Câmara de Valores Imobiliários do DF – não é suficiente para justificar nova avaliação, assim como não o são o mero decurso do tempo desde a avaliação original e a indicação de links de anúncios genéricos em sites de venda na internet, diante da ausência de demonstração suficiente das hipóteses legais que autorizam a renovação da diligência, nos termos do art. 873, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1951347, 0726907-62.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Ademais, consubstancia verdadeiro truísmo que o perito avaliador do juízo detém fé pública e presunção de veracidade juris tantum, ensejando que, consumando a avaliação do imóvel, o ato reveste-se desses predicados, de forma que a repetição da avaliação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Essa inteligência emerge da literalidade do artigo 873 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Ademais, a avaliação, em suma, destina-se a preservar o interesse de ambas as partes e viabilizar a expropriação forçada em conformidade com a realidade do mercado. Aliás, elucidativas as palavras do ilustrado Sérgio Sahione Fadel[16] em relação ao artigo 873 do Código de Processo Civil, que tece o seguinte comentário, verbis: “(...) O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é um só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por um lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende o interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados”. No mesmo sentido a lição do catedrático Costa Machado[17], nos comentários que tecera ao artigo 683 do Código de Processo Civil derrogado. Confira-se: “Apesar da alteração redacional imposta ao presente dispositivo pela Lei n. 11.382/2006 – que institui a chamada Reforma da Execução Extrajudicial – e a substituição da antiga frase de cunho negativo (“Não se repetirá a avaliação, salvo quando:”) pela ora focalizada de caráter positivo (“É admitida nova avaliação quando:”), o regramento processual aqui consubstanciado continua exatamente o mesmo, qual seja, a irrepetibilidade, em regra, da avaliação, somente se admitindo um novo trabalho avaliatório nos casos expressamente previstos nos três incisos deste art. 683. (...)” Destarte, inexistindo erro na avaliação ou dolo da avaliadora (CPC, art. 873, I), tampouco a subsistência de fundada dúvida sobre o valor atribuído (CPC, art. 873, III), não havendo, outrossim, transcorrido lapso temporal hábil a autorizar a ilação de que imóveis suportaram valorização desde o último ato avaliativo, exsurge patente que a medida avaliativa efetivada não padece de qualquer elemento hábil a inquiná-la e a determinar o refazimento, mediante nova avaliação. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no entendimento que há muito é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à debatida nesta sede, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. ORDEM DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. ATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a avaliação, do bem imóvel em questão, por Oficial de Justiça. 2. O exame dos dados probatórios trazidos aos autos de origem demonstra que não há consenso entre as partes a respeito do valor do bem imóvel a ser partilhado. É importante anotar que o aludido bem encontra-se localizado no Núcleo Rural Bananal. 2.1. As partes dissentem a respeito do preço do bem. 2.2. Por essa razão o Juízo singular determinou a avaliação por Oficial de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 154, inc. V, do CPC. 3. De acordo com a norma estabelecida no art. 870 do Código de Processo Civil, “a avaliação será feita por oficial de justiça”. No parágrafo único do aludido artigo, consta que “se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo”. 3.1. Ademais, de acordo com o art. 872 do CPC, as partes devem ser ouvidas após a aludida avaliação. 4. Percebe-se, portanto, que a avaliação por Oficial de Justiça tem como finalidade a análise do bem com todas as suas especificidades, com esclarecimento a respeito de possíveis divergências entre as partes, notadamente nas hipóteses de utilização de conhecimentos especializados. 5. Convém destacar que o laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, de imparcialidade e de observância aos respectivos parâmetros técnicos. 5.1. Assim, a eventual impugnação às conclusões ali contidas deve ser acompanhada de prova em sentido contrário. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1994801, 0705846-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento questiona decisão que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel de propriedade da parte devedora, realizada por oficial de justiça no curso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, em razão da impugnação apresentada pela parte devedora; (ii) estabelecer se a análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade e veracidade, conforme o art. 154, V, do CPC, somente podendo ser desconstituído mediante comprovação de erro, dolo do avaliador ou discrepância manifesta com a realidade dos fatos. 4. A impugnação apresentada pela parte agravante é genérica e se baseia em laudo particular datado de 2011, sem elementos concretos que infirmem a avaliação oficial ou demonstrem erro na sua elaboração. 5. O art. 873 do CPC prevê taxativamente as hipóteses em que se admite nova avaliação, sendo imprescindível a demonstração de erro na avaliação original, majoração ou diminuição no valor do bem ou fundada dúvida do juiz, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto. 6. A mera discordância da parte devedora quanto ao valor atribuído ao imóvel não constitui fundamento jurídico para realização de nova avaliação, sob pena de esvaziamento da presunção de veracidade do laudo oficial. 7. O princípio da menor onerosidade do devedor não se sobrepõe ao objetivo da execução, que é a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando a avaliação impugnada não apresenta indícios de ilegalidade ou erro substancial. 8. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno, nos termos da jurisprudência do tribunal, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (...).” (Acórdão 1980751, 0745455-38.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 12/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO A LAUDO QUE REAVALIOU IMÓVEL REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DISPARIDADE DE VALORES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 01. A simples discordância e a apresentação de laudos unilateralmente apresentados, não se mostram suficientes a impugnação de valor apresentado por avaliador judicial. 02. É verdade que há diferença entre o valor constante da avaliação apresentada pelos Agravantes e o do laudo judicial; entretanto, nessa hipótese da avaliação do imóvel, a parte que discorda deve instruir sua discordância com laudos de câmaras especializadas, de câmara de valores, da Caixa Econômica Federal e em outras instituições correlatas, mas nunca com documentos particulares. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 634121, 20120020193597AGI, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, julgado em 17/10/2012, DJ 19/11/2012 p. 282) “AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO. REQUISITOS. VALOR COMPATÍVEL. ERRO DA AVALIADORA. PROVA. I - O laudo de avaliação atende aos requisitos do art. 681 do CPC, e o valor arbitrado é compatível com imóveis similares na mesma região. Não comprovada a ocorrência de erro da avaliadora, e diante da inexistência de qualquer das hipóteses do art. 683 do CPC, não há motivos para a realização de nova avaliação. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n. 613986, 20120020120293AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 22/08/2012, DJ 31/08/2012 p. 195) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - PLEITO RECURSAL PARA NOVA AVALIAÇÃO NO IMÓVEL - IMPERTINÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. A avaliação efetuada por Oficial de Justiça Avaliador, realizada em consonância com os fundamentos exigidos, não contraria a legislação processual, não havendo como prevalecer, em seu detrimento, meras alegações e conjecturas realizadas por uma das partes litigantes, sem que apresente uma prova robusta capaz de comprovar que o bem foi avaliado em valor inferior ou superior ao de mercado, não sendo capazes, portanto, de desconstituir a avaliação. 2. Se o laudo de avaliação, pelo qual se chegou ao valor do imóvel, contém parecer fundamentado, elucidativo e concludente, no qual houve a precisa descrição do bem e de suas características, dando conhecimento da metodologia e fonte de consulta, levando ainda em consideração sua localização, bem como pesquisa de mercado realizada em várias imobiliárias e em jornais de grande circulação, impõe-se reconhecer o acerto do valor ali estimado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 528530, 20110020117513AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 17/08/2011, DJ 19/08/2011 p. 121) Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira quanto à necessidade de reavaliação do imóvel penhorado de sua titularidade, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 255143313 (fl. 2064) – autos originários. [2] Petição inicial de ID 11300744 (fls. 26/31) – autos originários. [3] Petição de ID 254624221 (fl. 2063) – autos originários [4] Petição de ID 254624221 (fl. 2063) – autos originários [5] Penhora de ID 113058459 (fls. 1076/1186) – Págs. 26/66 – autos originários. [6] Certidões de IDs 113058459 (fls. 1076/1186) – Pág. 67/72 – autos originários. [7] Avaliação de ID 113058459 (fls. 1076/1186) - Pág. 110 – autos originários. [8] Impugnação de ID 114529297 (fls. 1189/1191) – autos originários. [9] - ID Num. 115723124 (fls. 1.221/1.222) – autos originários. [10] Avaliação dos Imóveis de ID 178538985 (fls. 1628/1631). [11] Decisão de ID 224957200 (fls. 1752/1753). [12] Edital do Leilão de ID 228153381 (fls. 1766/1773). [13] Decisão de ID 23277116 (fls. 1873/1875). [14] Petição de ID 254624221 (fl. 2063) – autos originários. [15] Decisão de ID 255143313 (fl. 2064) – autos originários. [16] FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado, 7ed, São Paulo: Forense, p. 864. [17] MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1205